Tribunal: TCU
Processo: 002.141/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar desnecessária a revisão de ofício do Acórdão 2628/2021-TCU-Primeira Câmara em relação ao ato concessório de aposentadoria da ex-servidora Analucia Thompson, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.141/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelmo de Carvalho (XXX.282.451-XX); Analucia Thompson (XXX.250.497-XX); Antonio das Neves Gameiro (XXX.487.938-XX); Jorge Luiz Cantarelli Sahione (XXX.555.347-XX); Joyce Carolina Moreira Kurrels Pena (XXX.982.097-XX); Maria Augusta do Amaral Campos (XXX.128.426-XX); Patricia Goes Barbosa Parisi (XXX.675.616-XX); Regina Coeli Pinheiro da Silva (XXX.409.447-XX); Rinaldo Peixoto Canha (XXX.435.484-XX); Vania Avelar de Albuquerque (XXX.015.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Iphan. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.